Tribunal: TJSP
Processo: 3004324-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe – Paciente diagnosticado com Melanoma Maligno de Pele, Não Especificado (CID 10: C43.9) - Decisão atacada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o imediato fornecimento do medicamento, ou outro que tenha o mesmo princípio ativo, sob pena de multa diária de R$ 300,00,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento gratuito dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe – Paciente diagnosticado com Melanoma Maligno de Pele, Não Especificado (CID 10: C43.9) - Decisão atacada que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o imediato fornecimento do medicamento, ou outro que tenha o mesmo princípio ativo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00 – Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – Prazo para cumprimento da decisão que não é razoável - Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("caput" do art. 300 do CPC de 2015) – Preenchimento dos requisitos fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ), justificando a antecipação da tutela de urgência - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de fornecimento dos medicamentos ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004324-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Borborema, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada VALENTIM BUZATO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido, apenas para fixar o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de
fornecimento dos medicamentos ao autor. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004324-21.2019.8.26.0000 -Voto no 27289
2
VOTO No 27.289
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004324-21.2019.8.26.0000
COMARCA: BORBOREMA
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: VALENTIM BUZATO FILHO
INTERESSADA: MUNICIPALIDADE DE BORBOREMA
Juiz de 1a Instância: Guilherme Augusto de Oliveira Barna
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER -
Fornecimento
gratuito
dos
medicamentos
Nivolumabe
e
Ipilimumabe Paciente diagnosticado com Melanoma Maligno de
Pele, Não Especificado (CID 10: C43.9) - Decisão atacada que
deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o imediato
fornecimento do medicamento, ou outro que tenha o mesmo
princípio ativo, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a
R$
10.000,00

Solidariedade
dos
entes
federativos
-
Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro Prazo para
cumprimento da decisão que não é razoável - Presentes a
demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (“caput”
do art. 300 do CPC de 2015) Preenchimento dos requisitos
fixados no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ), justificando a
antecipação da tutela de urgência - Decisão parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o
prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação de
fornecimento dos medicamentos ao autor.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão de fls. 62/64 dos autos principais que, em ação de
Obrigação de Fazer ajuizada por VALENTIM BUZATO FILHO, deferiu o pedido
de tutela de urgência para determinar o imediato fornecimento do
medicamento, ou outro que tenha o mesmo princípio ativo, sob pena de multa
diária de R$ 300,00, fixada até o patamar máximo de R$ 10.000,00, revertido
em benefício do pleiteante, ao argumento de que “o autor comprovou ser
portador da doença descrita em sua petição inicial por meio de exames e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004324-21.2019.8.26.0000 -Voto no 27289
3
declaração médica”; que “o medicamento pleiteado pelo requerente foi
prescrito pelo médico subscritor da declaração, que justificou a necessidade da
utilização da droga, não havendo sequer indícios nos autos que o remédio
prescrito não se adeque a finalidade proposta ou que a quantidade prescrita
discrepe das necessidades da paciente”; que “a postulação aparenta atender
aos critérios fixados na modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Tema 106”; que “não há indícios que sugerissem
possibilidade de que a parte autora pudesse arcar com os custos do
medicamento que necessita”; que “o fármaco é registado na Anvisa e sua
prescrição foi subscrita por médico regularmente habilitado”; que “os
documentos juntados à inicial são, por ora, suficientes para demonstrar a
relevância do fundamento invocado”; e que “a proteção à vida e à saúde do
jurisdicionado é, por princípio, urgente, pois para ele, a demora na entrega do
tratamento prescrito, afinal, é a certeza de que suas complicações se
agravarão; e o sobrestamento da decisão liminar certamente contribuiria para
a piora do quadro clínico ou outros danos mais graves e imediatos”.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão
contraria o precedente vinculante firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
nos autos do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); que o Poder Público fornece
servidos de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e
reabilitação do câncer, bem como os cuidados paliativos (Portaria do Ministério
da Saúde no 2.439/2005); que o tratamento fornecido pelo SUS é eficaz no
tratamento da doença do autor, não havendo justificativa técnica para o uso
da terapia alternativa com os medicamentos indicados na inicial; que o Tema
106 do STJ exige que a parte demonstre ter esgotado a terapia convencional
do SUS, sem efeito, assim como prove que o medicamento postulado é mais
eficaz que o arsenal terapêutico disponibilizado pelo Poder Público; que não há
nos autos o mencionado relatório técnico circunstanciado, mas apenas
prescrição médica, que não justifica a opção pela terapia alternativa e sequer
menciona o uso da terapia convencional fornecida pelo Poder Público; que não
há informação quanto à ineficácia dos demais tratamentos disponibilizados
pelo SUS ou justificativa para a sua não utilização; que o agravado não sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004324-21.2019.8.26.0000 -Voto no 27289
4
risco de dano, na medida em que pode utilizar o arsenal terapêutico do SUS
para tratamento de sua doença, com a mesma ou até maior eficácia que a
terapia alternativa pedida; e que os medicamentos não são disponibilizados
pela rede pública, razão pela qual o SUS não os mantém em estoque, sendo
necessária a realização de procedimentos de compra.
Com tais argumentos, pede a atribuição do efeito
suspensivo e o provimento do recurso, a fim de revogar a decisão que deferiu
a antecipação de tutela para obrigar a Fazenda Pública a fornecer
medicamento não contemplado no arsenal terapêutico do SUS.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
20/23) e a agravada não apresentou contraminuta (fls. 26).
É o relatório.
Tem-se dos autos que o agravado apresenta
diagnóstico de Melanoma Maligno de Pele, Não Especificado (CID 10: C43.9),
necessitando de medicação postulada na inicial para o tratamento de sua
saúde.
Em razão de sua hipossuficiência, ingressou com
ação de Obrigação de Fazer, objetivando o fornecimento dos medicamentos
Nivolumabe e Ipilimumabe, conforme prescrição de seu médico (fls. 26/28 dos
autos principais), medicamentos esses que ainda não fazem parte da RENAME
(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
O Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência, ao
argumento de que há prova inequívoca da enfermidade do autor e que
também está presente o dever da Fazenda Estadual no fornecimento de
medicamentos necessários ao resguardo do bem-estar e da saúde das
pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004324-21.2019.8.26.0000 -Voto no 27289
5
É certo que o Estado possui o dever de fornecer os
medicamentos essenciais para preservar a vida e a saúde da impetrante,
garantido o atendimento ao mandamento constitucional. E, em tese, esta
responsabilidade é do Estado como um todo, por inteiro.
A competência comum dos entes da federação em
relação à saúde está prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal,
de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente
responsáveis pela saúde.
Ademais, o mandamento insculpido no artigo 196 da
Constituição Federal não faz qualquer distinção entre União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, não competindo a atos administrativos inferiores, como
portarias, a repartição da obrigação de fornecimento de medicamento.
Perante a população, a princípio, tanto a União,
como o Estado ou o Município são obrigados a atender ao comando
constitucional, conforme jurisprudência de nossos Tribunais.
Dessa forma, independentemente de se tratar de
medicamento de alto custo, a princípio, a responsabilidade da União, dos
Estados e Municípios sobre a distribuição de medicamentos, insumos ou
equipamentos médicos para as pessoas carentes, nos termos da Lei no
8.080/90, instituidora do Sistema Único de Saúde (SUS), é solidária, de modo
que o dever de uma dessas pessoas de direito público não exclui o da outra.
Nos termos do disposto no caput do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela de urgência
necessário que, além da urgência, estejam presentes a demonstração de
probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No caso, a relevância das alegações do autor está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004324-21.2019.8.26.0000 -Voto no 27289
6
provada por meio da narrativa dos fatos e dos Relatórios Médicos de fls. 26/28
e 56 dos autos principais, donde se extrai a necessidade da medicação
pleiteada, de modo que restou suficientemente demonstrada a probabilidade
do direito invocado na demanda.
A especificidade do pedido não pode ser tratada
como mero capricho, mas sim como real necessidade, face ao perigo de dano
irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual, devem ser fornecidos os
medicamentos requeridos, conforme prescrição médica (fls. 26/28 dos autos
principais), valendo ressaltar que compete ao profissional que assiste o
paciente a indicação do tratamento que melhor atende suas necessidades,
pois apenas o seu médico tem condições de saber qual o tratamento é
adequado para a sua doença.
Ademais, o bem jurídico que se visa tutelar é a
saúde, assegurado a todo cidadão decorrente do dever do “Estado” em sentido
genérico, e consagrado constitucionalmente como direito fundamental da
dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF).
Portanto, presentes os requisitos autorizadores da
medida pleiteada, o douto Magistrado corretamente concedeu a liminar, na
exata medida da prescrição médica, não havendo como simplesmente acolher
a pretensão de suspender o cumprimento do comando judicial.
Finalmente, cumpre observar que em 25/04/2018, o
C. Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento no Recurso Especial no
1.657.156/RJ (Tema 106), estabelecendo requisitos para o fornecimento de
medicamentos “não constantes dos atos normativos do SUS”, quais sejam: (i)
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, por laudo
médico fundamentado e circunstanciado, (ii) incapacidade financeira de arcar
com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA
do medicamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004324-21.2019.8.26.0000 -Voto no 27289
7
Os documentos anexados aos autos se mostram
adequados, em princípio, ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no
julgamento do Tema 106 do STJ, já que o autor demonstrou a incapacidade
financeira para arcar com o custo dos medicamentos e não há dúvida quanto
ao registro na ANVISA, restando suficientemente comprovada a
imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos prescritos e a sua
indisponibilidade no SUS (fls. 33 dos autos principais).
No entanto, a irresignação da agravante merece
parcial provimento quanto ao prazo estabelecido para o cumprimento da
decisão.
Considerando tratar-se de medicamentos de alto
custo, não se mostra razoável o cumprimento imediato do comando judicial,
de modo que os medicamentos devem ser fornecidos no prazo máximo de 30
dias, que se mostra mais compatível com o princípio da razoabilidade,
observada a gravidade da doença que acomete o autor.
Cumpre assinalar que cabe à agravante dinamizar
seus setores e aparelhar-se adequadamente para cumprir rápida e
eficazmente as decisões judiciais nos prazos estabelecidos, de modo que nada
de ilegal há na decisão recorrida.
Anoto que as demais questões dizem respeito ao
mérito e deverão ser analisadas no momento oportuno.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso apenas para fixar o prazo máximo de 30 dias para o cumprimento
da obrigação de fornecimento dos medicamentos ao autor, nos termos da
prescrição médica.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004324-21.2019.8.26.0000 -Voto no 27289
8
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora